Tribunal: STF
Processo: HC 184025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Villemem de Oliveira, apontando como autoridade coatra o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Pleiteia-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Embora o impetrante, à exceção da própria inicial, não traga aos autos nenhum documento para comprovar o quanto se alega, aponta como autoridade coatora Tribunal de Segundo Grau.
    Nesse sentido, o caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o(s) paciente(s) foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).
    Nessa conformidade, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente